Tribunal: TJPA
Processo: 0811203-27.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811203-27.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAMERSON CLEINE XAVIER DOS SANTOS

AGRAVADO: INSTITUTO AOCP

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO NO GABARITO APRESENTADO DA PROVA OBJETIVA. JUSTIFICADA A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. A INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA SE DEU PELA PRÓPRIA ORGANIZADORA DO CONCURSO QUE, EM VISTA DE QUESTÃO COM DUAS RESPOSTAS ADEQUADAS, BENEFICIOU AQUELES CANDIDATOS QUE TIVERAM A SORTE DE INDICAR A ALTERNATIVA CONSIDERADA CORRETA PELA BANCA EXAMINADORA. A RESPOSTA ESCOLHIDA PELO AGRAVADO ESTAVA EM LINHA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO E. STF NA ADI 5538 QUE IMPÔS EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA
ERGA OMNES
E CUJA ATA DE JULGAMENTO FOI PUBLICADA ANTES DA PROVA. NEM SE DIGA QUE O COMUNICADO QUANTO A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL ALTERA O FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA, POSTO QUE, DE FATO, TRATA-SE DE JURISPRUDÊNCIA, MATÉRIA NÃO ESPECIFICADA NOS COMUNICADOS EXPEDIDOS PELA BANCA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO NA ESTEIRA DO TEMA 485 DE REPERCUSSÃO GERAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
JOAMERSON CLEINE XAVIER DOS SANTOS
contra a decisão interlocutória do Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER nº
0848426-81.2021.8.14.0301
, proposta por
JOAMERSON CLEINE XAVIER DOS SANTOS
que
INDEFERIU
a tutela de urgência requerida.

Em síntese, alega o autor/recorrente que obteve nota 7,6, na prova objetiva do concurso para o provimento do cargo de delegado do Estado do Pará, o qual foi executado pelo réu/recorrido.

Afirmou ter sido severamente prejudicado porque não alcançou a nota de corte (7,7) em razão de
erro do gabarito em relação à questão nº 69 da prova tipo 3
, anexo V que segundo ele está desatualizado em decorrência do julgamento da ADI 5538, proferida pelo STF, cujo acórdão fora publicado em 18/05/21, antes da aplicação da prova (20/06/21).

Informou, ainda, que na mesma data da publicação do acórdão pelo STF a comissão organizadora expediu comunicado com o seguinte conteúdo:
“Comunicamos que a legislação a ser aplicada na Prova Objetiva e Peça Processual do Concurso Público C-206, é a vigente no momento da publicação do Edital de Abertura, divulgado na data de 13 de novembro de 2020, no endereço eletrônico do Instituto AOCP
www.institutoaocp.org.br
.”

Considerando o teor do comunicado o agravante afirma que a restrição se deu apenas em relação a legislação aplicada, não havendo vedação quanto à utilização de jurisprudência posterior à publicação do edital de abertura e afirma que é possível a anulação das questões relativas a concursos públicos nos casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

Requereu tutela de urgência para obrigar a recorrida a incluir o nome do requerente na lista dos candidatos que terão a peça prática corrigida, bem como o direito de prosseguir nas demais fases do certame, sob pena de multa diária.

O juízo negou a tutela nos termos da decisão ID 37019955 sob o fundamento genérico de não estarem presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Recorre essencialmente alegando a possibilidade de revisão judicial dos critérios de correção da prova, conforme fixado no Tema 485 de Repercussão Geral.

Pede a concessão de antecipação da tutela recursal e o provimento final do recurso.

Concedi a tutela recursal ID 7168881.

Contrarrazões em ID 7550906.

O Ministério Público se manifestou pelo não provimento ID 8428006.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Conheço do recurso para dar provimento ratificando a tutela de admissibilidade.

A Administração é livre para estabelecer as bases do concurso e os critérios de julgamento, desde que respeite o princípio da isonomia, tratando com igualdade todos os candidatos (Cf. HELY LOPES MEIRELLES, in "Direito Administrativo Brasileiro", Ed. RT, 15a. Edição, 1990, p. 371). E caberia a ela, pela banca examinadora do certame, com exclusividade, a decisão de anulação da questão,
salvo, em caso de flagrante ilegalidade, inconstitucionalidade ou erro grosseiro.

Disso não se depreende que o Judiciário esteja impedido de exercer o controle de legalidade sobre processos seletivos, o que se rejeita é que o Magistrado assuma o papel do examinador do concurso.

É esse o caso!

Da tese fixada pelo STF no
Tema 485
depreende-se que incumbe ao Judiciário verificar a correspondência do conteúdo cobrado em prova com o pré-estabelecido no edital, bem como a ocorrência ou não de
equívocos grosseiros e objetivos nas questões da prova
, em atendimento aos princípios da legalidade e isonomia.

Importa transcrever trechos do voto do Min. Gilmar Mendes, relator do RE com repercussão geral nº 632.853/CE, que foi acompanhado pela maioria, para conhecer e dar provimento ao recurso extraordinário:

“É antiga a jurisprudência desta Corte no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados,
salvo ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade
.”

Nesse sentido é também o entendimento do c. STJ, “
in verbis
”:

“Administrativo. Concurso Público. Anulação de questão.
Existência de erro grosseiro no gabarito de respostas
. Teoria dos motivos determinantes. Controle de legalidade pelo Judiciário. Possibilidade” (STJ 2ª. Turma Min. Herman Benjamin Ag. 500567-CE j. 18.06.2014).

Não há que se falar em inobservância do princípio da isonomia pelo Poder Judiciário, uma vez que a inobservância do referido princípio se deu pela própria organizadora do concurso que, em vista de questão com duas respostas adequadas, beneficiou aqueles candidatos que tiveram a sorte de indicar a alternativa considerada correta pela banca examinadora.

No que se refere à questão nº 69, da prova tipo 3 há efetivo erro grosseiro no gabarito
e, pelo que se colhe, o recorrido respondeu em conformidade a o sistema legal vigente declarado pelo próprio STF no julgamento da ADI 5538, caracterizando a ilegalidade do ato, afinal, é certo que a partir da publicação da ata de julgamento, a decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia
erga omnes
.

Nem se diga que
o comunicado quanto a legislação aplicável altera o fundamento da decisão recorrida
, posto que, de fato,
trata-se de jurisprudência, matéria não especificada no referido comunicado
, portanto, sem orientação por parte da comissão.

Conforme dito acima, este Tribunal entende que o exame adequado à via judicial é apenas aquele referente à legalidade do certame como um todo,
o que compreende verificar a correspondência do conteúdo cobrado em prova com o pré-estabelecido no instrumento editalício,
bem como a ocorrência de equívocos grosseiros e objetivos nas questões de prova
, em prestígio aos princípios da legalidade e da isonomia.

No caso em tela, o ato administrativo de homologação do concurso público e, consequente desclassificação do candidato, é ilegal, pois decorrente de uma questão (nº 69, prova tipo 3) que merece anulação em razão da declaração de inconstitucionalidade proferida nos autos da ADI 5538 STF com acórdão publicado antes da prova, estando assim, a pretensão do agravante em sintonia com o Tema 485 de Repercussão Geral.

Assim exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso nos termos do art. 932, V, ‘d’ do CPC c/c Tema 485 de Repercussão Geral para confirmar a liminar na parte que determina que a recorrida inclua o nome do Agravante na lista dos candidatos que terão a peça prática corrigida, inclusive por meio de posterior lista/publicação suplementar, com a consequente correção da peça prática e divulgação da nota respectiva, sem prejuízo de sua reclassificação e participação nas demais fases e etapas subsequentes do certame.

Noutra senda, considerando que a decisão monocrática de admissibilidade foi cumprida, ainda que com atraso de 34 dias, conforme faz crer o próprio recorrente,
REVOGO,
neste momento, a multa cominada naquela decisão anterior.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/10/2023